Tribunal: STF
Processo: ARE 1563909
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Reinaldo dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“TRIBUTOS - ICMS TUSD e TUST - Energia Elétrica - Base de cálculo - Legitimidade - Incidência - Possibilidade: - É parte legítima para a anulatória e para a restituição de indébito o consumidor final que suporta os encargos tributários. As tarifas pagas pela transmissão e distribuição de energia podem ser incluídas na base de cálculo do ICMS porque integram o custo da operação de fornecimento. ENCARGOS SETORIAIS - ICMS - Base de cálculo - Incidência - Impossibilidade: - Os encargos setoriais não podem incidir na base de cálculo do ICMS.” (Apelação Cível nº 1012392-59.2016.8.26.0562, 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 3.7.2017)

Em novo acórdão promoveram adequação parcial do acórdão, votação unânime, de conformidade com o voto do relator:
 
“PROCESSO - Adequação Tributário - Declaração de inexistência de relação jurídica - Aquisição de energia elétrica -  ICMS - Base de Cálculo - Exclusão das Tarifas TUST e TUSD e Encargos Setoriais - Tema 986/STJ: - A transmissão e distribuição da energia elétrica são fases indissociáveis para o fornecimento final do produto. Portanto perfazem a base de cálculo do ICMS, que recai sobre o preço final da operação. Inteligência do art. 9º, § 1º, II da LC 87/96 e do Tema n. 986 do STJ. Adequação do acórdão parcial para julgar improcedente o pedido.” (Apelação Cível nº 1012392-59.2016.8.26.0562, 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 11.11.2024)
 
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, I, 155, §3º, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica não alcança estatura constitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 956), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1. A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional. 2. Os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 1041816 RG, Rel. Min. Edson Fachin,Pleno, DJe 17/08/2017).
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente